Tribunal: TJBA
Processo: 0500605-95.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500605-95.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA ALVES e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

O art. 134 da CF, estabeleceu em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.

A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Recurso improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500605-95.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante LUCIANA ALVES e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

S
ala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator

Procurador(a) de Justiça